Tribunal: TJMT
Processo: 1012609-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012609-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), JARRENILKIS MASSAVI SILVA - CPF: 012.667.681-06 (PACIENTE), SUELEN BARIZON HARTMANN (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BASSAO SILVA - CPF: 006.292.911-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RILARY SANTIAGO MALAQUIAS (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (IMPETRANTE), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012609-44.2025.8.11.0000

PACIENTE: JARRENILKIS MASSAVI SILVA
IMPETRANTE: LUCAS ANTONIO BATISTAO, MAYARA TRAJANO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de fuga, embriaguez ao volante e desacato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há requisitos atuais e suficientes à manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da prisão por medidas cautelares mostra-se proporcional e suficiente ao caso, considerando-se os predicados pessoais do paciente e a ausência de periculosidade concreta atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
“1. A inexistência de elementos contemporâneos de periculosidade reforça a desnecessidade da prisão, sendo suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319; CTB, arts. 305 e 306; CP, art. 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.02.2021; STJ, RHC 148.086/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.02.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012609-44.2025.8.11.0000

PACIENTE: JARRENILKIS MASSAVI SILVA

IMPETRANTE: LUCAS ANTONIO BATISTAO, MAYARA TRAJANO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jarrenilkis Massavi Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes de
tentativa de fuga
,
embriaguez ao volante
e
desacato
, previstos nos artigos 305, do CTB, c/c art. 14, II, do CP, 306 do CTB e 331 do CP.

A defesa sustenta que:
1)
a custódia é ilegal e desproporcional, por ausência dos pressupostos legais exigidos pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal;
2)
o paciente estava na garupa da motocicleta e não conduzia o veículo, não sendo responsável pelo crime de embriaguez ao volante;
3)
não houve prova concreta do desacato, apenas menção genérica no boletim de ocorrência;
4)
o auto de constatação de embriaguez é unilateral, sem assinatura de testemunha imparcial;
5)
há contradição nos depoimentos policiais quanto à suposta tentativa de fuga;
6)
o custodiado é detentor de predicados pessoais favoráveis;
7)
seus antecedentes se referem a crimes diversos, caracterizando reincidência genérica e não específica.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Jones Gattass Dias.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012609-44.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos originários, no dia 12 de abril de 2025, Pedro Bassão Silva

e
Jarrenilkis Massavi Silva
foram presos em flagrante, sendo este último acusado da prática dos crimes de
tentativa de fuga
,
embriaguez ao volante
e
desacato
, previstos nos artigos 305, do CTB, c/c art. 14, II, do CP, 306 do CTB e 331 do CP.

Os custodiados foram submetidos à audiência de custódia, ocasião em que o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT decretou a prisão preventiva deles, em decisão assim proferida:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante de JARRENILKIS MASSAVI SILVA, preso por volta das 01h15min do dia 13.04.2025, pela imputação inicialmente capitulada pela Autoridade Policial como a prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 306 e 305 c/c Art. 14, II da LEI No 9.503/1997 e Art. 331 da DECRETO LEI No 2.848/1940 e de PEDRO BASSAO SILVA, preso por volta das 01h15min do dia 13.04.2025, pela imputação inicialmente capitulada pela Autoridade Policial como a prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 306 da LEI No 9.503/1997 e Art. 331 da DECRETO LEI No 2.848/1940.

É o relatório. Decido.

Consta do auto de prisão em flagrante que “(...)ESTAVA EM DESLOCAMENTO PELA RUA 30 ESQUINA COM A RUA 07 NO CENTRO DESSA CIDADE QUANDO AVISTEI UM ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPQ 9H40 E UM VEICULO JEEP RENEGATE PLACA RAU 2I16, QUE A MOTOCICLETA ESTAVA SENDO CONDUZIDA PELO SUSPEITO PEDRO BASSAO SILVA EM VISIVEL ESTADO DE EMBRIAGUES E QUE NA GARUPA ESTAVA SEU AMIGO JARRENIKIS MASSAVI SILVA TAMBÉM EM ESTADO DE EMBRIAGUES, QUANDO ME IDENTIFIQUEI COMO POLICIA CIVIL PARA OS SUSPEITOS FUI DESACATADO COM XINGAMENTOS COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, QUE O OCUPANTE DA GARUPA AINDA FICOU ME AMEAÇANDO POIS ESTAVA SOZINHO NO LOCAL AGUARDANDO APOIA DA GUARNIÇÃO, QUE O OCUPANTE DA GARUPA/JARRENIKIS MASSAVI SILVA JUNTOU A MOTOCICLETA E TENTOU FUGIR DO LOCAL LIGANDO A MOTOCICLETA E CONDUZINDO ALGUNS METROS, TIVE QUE CORRER E DESLIGAR A CHAVE DA IGNIÇÃO E AGUARDAR APOIO DA POLICIA MILITAR QUE SE FEZ PRESENTE NESSE MOMENTO, QUE A GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR COMPOSTA PELO SOLDADO FEZRRAZA E 2o SARGENTO GAMA AUXILIOU NA CONFECÇÃO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUES POIS AMBOS SE RECUSARAM REALIZAR O EXAME DE ETILOMETRO, QUE A MOTOCICLETA FOI GUINCHADA PELA EMPRESA PEZÃO GUINCHO POIS NÃO HAVIA NINGUÉM HABILITADO PARA ENTREGAR A MOTOCICLETA, O CONDUTOR DA MOTOCICLETA CRUZOU A PREFERENCIAL COLIDINDO NA LATERAL ESQUERDA DO VEICULO JEPP RENEGATE DE PLACA RAU 2I16 CAUSANDO AVARIAS DE MEDIA MONTA EM TODA SUA LATERAL. QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA AMBOS POR DIRIGIR VEÍCULO EMBRIAGADO E DESACATO. REGISTRA-SE B.O PARA AS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. (...)(sic).

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o custodiado JARRENILKIS MASSAVI SILVA declarou “(...)QUE no de hoje estava consumindo bebida alcoólica na casa de um parente que estava indo para casa quando sofreu um acidente, que seu amigo Pedro estava pilotado a moto, que perguntado se dirigiu a moto para tirá-la do local o interrogando relata que apenas estava tirando o veículo do meio da rua e nega que tenha tentado se evadir do local do acidente (...)” (sic).

O custodiado PEDRO BASSÃO SILVA, ao ser interrogado na Delegacia, declarou “(...) QUE no dia de hoje estava consumindo bebida alcoólica em casa com o seu amigo; QUE não se recorda para onde estava indo quando se envolveu em um acidente de trânsito. QUE não se recorda de ter desacatado o policial que atendeu a ocorrência (...)” (sic).

A prisão do caso amolda-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal (considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal).

Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei. Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A prisão preventiva deverá ser decretada quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva terá cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante dos custodiados JARRENILKIS MASSAVI SILVA e PEDRO BASSÃO SILVA em prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria do crime estão comprovados por meio do boletim de ocorrência n. 2025.114386, autos de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e declarações colhidas em sede policial.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se, no caso, diante do risco concreto de reiteração criminosa.

Isso porque, o custodiado JARRENILKIS MASSAVI SILVA ostenta em sua ficha de antecedentes 02 (duas) condenações definitivas em seu desfavor (autos no 0003555-18.2016.8.11.0055 – furto e falsa identidade; 0020113-31.2017.8.11.0055 – roubo majorado) fiscalizadas no executivo de pena SEEU no 0027108-60.2017.8.11.0055 – Primeira Vara Criminal desta Comarca.

Não bastasse isso, possui ação penal em seu desfavor pela suposta prática do crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro - Autos PJe sob o no 1010412-19.2023.8.11.0055 em trâmite na Primeira Vara Criminal desta Comarca, ou seja, trata-se de reiteração criminosa específica em crime de trânsito. Não obstante, novamente veio a ser flagrado, em tese, cometendo ilícito penal, fator indicativo do risco concreto de sua liberdade para a comunidade local. Consigno, ainda, que o flagranteado supostamente praticou o delito em comento enquanto cumpria as reprimendas impostas no executivo de pena supracitado, o que justifica a segregação cautelar, também, em razão do menosprezo às decisões judiciais e clara ineficácia das medidas cautelares menos gravosas que a prisão.

No pertinente ao flagranteado PEDRO BASSÃO SILVA, este encontrava-se preso pela ação penal de no 1015716-62.2024.8.11.0055, em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Comarca, tendo sido solto no último dia 07.04.2025, e EM MENOS DE UMA SEMANA novamente veio a ser preso em flagrante pela suposta prática do crime em tela, o que demonstra a clara reprovabilidade de sua conduta e seu menosprezo à ordem pública.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO as prisões em flagrante de
JARRENILKIS MASSAVI SILVA e PEDRO BASSÃO SILVA
em PRISÕES PREVENTIVAS

(...)
”.

Conforme se extrai da decisão constritiva, a segregação cautelar de
Jarrenilkis Massavi Silva
foi decretada em razão da suposta prática dos crimes
tentativa de fuga
,
embriaguez ao volante
e
desacato
, previstos nos artigos 305, do CTB, c/c art. 14, II, do CP, 306 do CTB, e 331 do CP.

Inicialmente, observo dos elementos constantes no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos na fase policial, que o paciente não era o condutor da motocicleta no momento do acidente, estando, conforme relato uníssono, na condição de caronista.

Dessa forma, torna-se materialmente impossível a imputação dos delitos previstos nos artigos 305 e 306 do CTB, os quais exigem, como elemento objetivo do tipo, a qualidade de condutor do veículo automotor:

“
Art. 305. Afastar-se o
condutor
do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Art. 306.
Conduzir
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”.

Embora não se admita a incursão aprofundada no conjunto fático-probatório na estreita via do
habeas corpus
, é plenamente viável o exame da atipicidade manifesta da conduta quando os elementos constantes dos autos evidenciam que o paciente não praticou os verbos nucleares dos tipos penais que lhe foram imputados.

No que se refere ao suposto cometimento do delito de desacato, trata-se de crime de menor potencial ofensivo, desprovido de violência real ou grave ameaça, cuja gravidade isolada não justifica a imposição da medida extrema.

Consigno que a decisão constritiva reconheceu, de forma fundamentada, a presença do
periculum libertatis
com base nas condenações criminais pretéritas e na existência de ação penal em curso em desfavor do paciente, o que está em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, em consulta no Sistema SEEU, constatei que as condenações pretéritas do paciente se referem a atos ocorridos nos anos de 2016 e 2017, lapso temporal relevante.

Ademais, do total da pena fixada — correspondente a 8 anos e 10 dias de reclusão — já houve o cumprimento de aproximadamente 79%, circunstância que atenua a gravidade concreta atribuída ao histórico penal.

Nesse contexto, à luz do princípio da proporcionalidade, entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se adequada e suficiente à salvaguarda da ordem pública, notadamente diante dos predicados pessoais favoráveis apresentados pelo custodiado.

Deste modo, impõe-se a adoção das seguintes obrigações:

a) informar e manter atualizados os endereços residencial e profissional onde possa ser localizado, comunicando ao Juízo eventual alteração;

b) comparecer a todos os atos do processo aos quais for regularmente intimado;

c) abster-se da prática de qualquer infração penal;

d) não se ausentar da Comarca por período superior a oito dias, salvo mediante autorização judicial prévia.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem impetrada em favor de

Jarrenilkis Massavi Silva
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, acima definidas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025